Tribunal: STF
Processo: ARE 1402372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     "PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE MOTOCICLETA COM ANIMAL SOLTO NA PISTA DE ROLAMENTO DE RODOVIA FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE RESPONSABILIZAÇÃO (OMISSÃO, DANO E NEXO CAUSAL). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO PROVIMENTO. 1. Apelações interpostas pelo DNIT e pela UNIÃO, em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral, condenando os réus a pagarem ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido na BR 230, consistente na colisão de motocicleta com animal solto na pista (cavalo). 2. Nos termos da Lei nº 10.233/2001 (art. 82), a responsabilidade pela administração (operação - notadamente segurança operacional e sinalização -, manutenção, conservação, restauração e reposição de vias) das rodovias federais é do DNIT, de modo que está materializada sua legitimidade para compor o polo passivo da lide. Ainda a propósito da questão, cumpre ressaltar que não cabe falar em eventual culpa do proprietário do animal solto na rodovia federal, porque sequer há, nos autos, notícias concretas de que o referido animal tinha um dono e de quem seria esse proprietário. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa do DNIT. Isso não impedirá que os entes públicos, caso mantida a condenação, promovam as medidas regressivas contra o proprietário do animal, quando o identificarem. 3. Quanto à UNIÃO, o STJ tem entendimento tranquilo, no sentido de que deve integrar o polo passivo da lide nesses casos, consoante se infere do seguinte julgado: " A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, no caso de ação indenizatória por danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal, tanto a União quanto o DNIT possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda " (STJ, AgInt no REsp 1.627.869/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017). Por conseguinte, também desacolho a preliminar de ausência de legitimidade suscitada pela UNIÃO. 4. É cediço que, por longo tempo e ainda hoje, remanesce a discussão acerca da natureza da responsabilidade extracontratual do Estado, por comportamento omissivo. À parte as discussões doutrinárias sobre a questão, que não têm espaço nestes limites, é de se perquirir sobre a interpretação atual dada ao tema pelo STF, mormente diante do comando do art. 37, § 6º, da CF/88. 5. A esse respeito, a jurisprudência do STF tem caminhado para o reconhecer que, mesmo quando se trata de omissão, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, acrescentando-se que, regendo-se a responsabilidade civil do Estado pela teoria do risco administrativo (e não, pela teoria do risco integral), é possível a consideração de causas excludentes do nexo causal entre o comportamento administrativo e o dano, de modo a isentar o ente estatal de responder pelas consequências de determinados fatos, como ocorre nos casos de prejuízos decorrentes, exclusivamente, da conduta da própria vítima, de terceiros, ou de caso fortuito e força maior (cf. RE 841.526, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016). 6. A partir dessas premissas definidas pelo STF, cumpre examinar o caso concreto, que versa sobre os danos sofridos pelo autor, em decorrência de acidente automobilístico, ocasionado pela colisão com animal solto em pista de rolamento de rodovia federal."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXV, LIV e LV; 37, § 6º e 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente